Tribunal: TJDFT
Processo: 0022484-95.2014.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME. REPERCUSSÃO GERAL. TESE. DIVERGÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REVISÃO DE APOSENTADORIA E PROVENTOS. DECADÊNCIA.

I – Reexame do acórdão no 871.272 em razão da tese firmada pelo c. STF no RE 636553/RS, art. 1.040, inc. II, do CPC.

II – O c. STF, no julgamento do RE 636553/RS (Tema 445), firmou o entendimento de que “os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”.

III – Exercido o juízo de retratação para adequar os fundamentos do acórdão ao precedente do c. STF e manter o provimento da apelação do Distrito Federal e da remessa oficial para rejeitar a prejudicial de decadencial.

IV – Apelação e remessa oficial providas.